Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-87.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SEGURO AUTOMOTIVO. REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. CIRCULAR SUSEP No 621/2021. LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO QUE EXTRAPOLOU O PRAZO DE 30 DIAS. LUCROS CESSANTES CORRESPONDENTES AO PRAZO EXTRAPOLADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A regulação de sinistro, compreende a apuração das causas, circunstâncias e valores envolvidos no evento para fins de caracterização do risco e seu enquadramento no seguro contratado. A liquidação refere-se ao pagamento da indenização ou do reembolso ao segurado.
2. Nos termos do artigo 43 da Circular SUSEP no 621/2021, a regulação do sinistro deve ser concluída no prazo de 30 dias e o prazo para liquidação é limitado a trinta dias, contados da entrega de todos os documentos podendo ser estendido nos casos de reparo do bem (art. 47, §2o).
3. Na hipótese, a comunicação do sinistro foi realizada em 5/10/2024, data em que teve início a fase de regulação, que se encerrou em 15/10/2024, quando a seguradora confirmou a cobertura por meio do conserto. O veículo reparado foi devolvido ao segurado em 19/11/2024 (ID 70860585). Portanto, o prazo limite de 30 dias de liquidação do sinistro se encerrou em 15 de novembro. Se o veículo foi devolvido em 19 de dezembro, o prazo de liquidação foi extrapolado em quatro dias.
4. Saliente-se que a cobertura dos lucros cessantes durante o período que o veículo permaneceu parado, como pretende o autor, exige cláusula nesse sentido. E na hipótese, “os prejuízos financeiros e lucros cessante pela paralisação do veículo segurando, mesmo quando causados por risco coberto” estão expressamente afastados.
5. Diante desse quadro, o autor faz jus à indenização relativa ao período que extrapolou o prazo da liquidação do sinistro, ou seja, quatro dias.
6. Comprovada a condição de motorista de aplicativo do autor (ID 70858454) e demonstrado o rendimento líquido médio de R$ 5.863,26 mensais (equivalente a R$ 195,44 diários), é devida a indenização por lucros cessantes de R$781,76.
7. Sentença reformada para reduzir a indenização para R$ 781,76 (setecentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.